Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-52.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000784-52.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON ZIELINSKI - CPF: 054.882.369-37 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (ASSISTENTE), ARNALDO DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 742.678.339-15 (ASSISTENTE), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (ASSISTENTE), JORGE DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 804.756.471-49 (ASSISTENTE), CELSO FERNANDES MANSILHA - CPF: 759.765.101-59 (ASSISTENTE), MARLI TERESA DE CANDIDO - CPF: 035.562.561-00 (ASSISTENTE), DEBORA MENDES SOARES - CPF: 060.684.061-30 (ASSISTENTE), SIDINEI CALIXTO DA MOTA - CPF: 790.882.441-20 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO BOTARO ABELHA - CPF: 034.626.439-16 (ASSISTENTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MIGUEL ABELHA NETTO - CPF: 908.965.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON KRUTSCH SAVADIL - CPF: 058.338.829-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000784-52.2018.8.11.0005

APELANTE: EDILSON ZIELINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Edilson Zielinski contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e (ii) se há possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em virtude de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais e a autoria foi demonstrada por meio de depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, incluindo relatos de testemunhas e declarações do corréu, colhidas durante as investigações.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos e de acordo com os demais elementos, constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência consolidada.

A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada e destituída de elementos probatórios que a sustentem, sendo insuficiente para afastar a condenação.

Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não justificam atenuar a pena.

“
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Tema 158 do STF).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia." 2. Ainda que existentes, circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 66; Súmula no 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP; STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, AgRg no REsp no 2.142.585/PA.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000784-52.2018.8.11.0005

APELANTE: EDILSON ZIELINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edilson Zielinski, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, por falta de provas; 2) “
é possível concluir que o apelante é pessoa de boa índole, possui residência fixa, atividade lícita, primário, bons antecedentes e não ostenta atividade criminosa. Assim, ao apelante requer que em caso de condenação o que não se espera, que sua pena seja fixada abaixo do mínimo legal
” (Id. 249708793 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
249708799 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
256496681 - pág. 1-11)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000784-52.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Miguel Abelha Neto os crimes de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), e a Edson Krutsch Savadil o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme apurado, de data não especificada até o dia 18 de outubro de 2017, nesta comarca de Diamantino/MT, os denunciados Edilson e Miguel associaram-se com a finalidade de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas não só nesta cidade de Diamantino, como também na cidade de Tangará da Serra.

Exsurge que o vínculo associativo era estável e organizado, com divisão específica de tarefas, sendo que o denunciado Edilson, em razão de ser caminhoneiro, era o responsável por negociar e adquirir grandes quantidades de substância entorpecente e, posteriormente, repassá-las a Miguel para revendê-las para traficantes menores.

Ainda restou esclarecido que em data não precisada nos autos, mas em período anterior ao mês de outubro do ano de 2017, o denunciado Edilson adquiriu 123 (cento e vinte e três) tabletes de maconha de tamanho grande e, posteriormente agindo em coautoria com o denunciado Miguel os transportou até o distrito de Deciolândia/MT, termo desta comarca, onde os enterrou no quintal da residência do genitor do denunciado Miguel, com a finalidade de mantê-los em depósito até que fossem contatados outros traficantes incumbidos da distribuição e revenda do entorpecente.

Apurou-se que o genitor do denunciado Miguel estava em tratamento médico no estado do Paraná há dois meses, sendo certo que a residência onde o entorpecente foi enterrado havia ficado aos cuidados do denunciado Miguel.

Ocorre que já de conhecimento da Polícia Civil daquela cidade a dedicação dos denunciados Edilson e Miguel ao comércio de drogas, somando-se a isso, os policiais receberam informação que Aline Duarte Vieira era responsável pela distribuição da droga adquirida pelos denunciados em uma chácara situada em frente ao campus universitário da Universidade de Cuiabá - UNIC, na cidade de Tangará da Serra, motivo pelo qual passaram a intensificar rondas no local.

Desse modo, no dia 27 de setembro de 2017, após diligências, os policiais lograram êxito em abordar Aline, como outros envolvidos com o tráfico naquela cidade, oportunidade em que foi confirmado aos policiais que os fornecedores da droga distribuída por Aline eram os denunciados Edilson e Miguel.

Assim, de posse de tal informação, prosseguindo com as investigações, os policiais diligenciaram no sentido de saber onde a droga adquirida pelos denunciados Edilson e Miguel era armazenada, oportunidade em que tomaram conhecimento que havia uma grande quantidade armazenada na residência do genitor do denunciado Miguel, localizada no distrito de Deciolândia.

Desta feita, no intuito de realizar a prisão em flagrante dos denunciados Edilson e Miguel, uma equipe policial montou campana próximo a referida residência e por dias anteriores a apreensão da droga manteve-se no local.

Desse modo, no dia 18 de outubro de 2017, ao visualizarem o denunciado Edson pulando o muro da residência, portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, devidamente municiada, os policiais realizaram a prisão em flagrante dele e, ao interrogá-lo, este afirmou que não possuía envolvimento com o tráfico, no entanto, por ser parente do genitor de Miguel e ter percebido uma movimentação estranha de pessoa no local nos últimos dias, resolvei adentrar no quintal da residência para verificar o que estava acontecendo.

Ademais, apurou-se que o denunciado Edson repassou aos policiais a informação de que o denunciado Miguel, de fato, se dedicava ao tráfico e, em seguida, repassou o endereço do denunciado Miguel na cidade de Tangará da Serra/MT.

Ato contínuo, os policiais que se encontravam no distrito de Deciolândia/MT contataram a equipe policial que se encontrava em Tangará da Serra que, por sua vez, se deslocou até a residência do denunciado Miguel e lá realizou a prisão dele e de sua esposa Marli Tereza Cândido.

Ato contínuo, os policiais procederam a busca domiciliar, ocasião em que localizaram no interior da residência, mais precisamente em um cômodo da frente do imóvel, outros três tabletes de maconha, bem como vários petrechos todos indicativos da prática da traficância pelo denunciado Miguel, tais como: balança de precisão, um rolo de filme usado para embalar a droga e uma faca com resquícios de maconha, a qual segundo relatos policiais o denunciado Miguel confirmou que utilizava para o corte da droga.

Além de tudo, foi apreendido no interior do imóvel um cofre, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia e depois de ser aberto foram localizadas no seu inteiro diversas munições, calibre 38, que eram mantidas sob a guarda do denunciado Miguel.

Concomitantemente, a equipe policial que se encontrava em Deciolândia procedeu a busca no quintal da residência do genitor do denunciado Miguel, onde após escavação, logrou-se êxito em localizar enterrados ao lado da residência outros 123 (cento e vinte e três) tabletes grandes de maconha, acondicionados em uma sacola plástica.

Por fim, ressai dos autos que os denunciados Edilson e Miguel possuíram amizade pretérita, eis que já haviam trabalhado juntos como motoristas na empresa Martelli, bem como, após deixarem o aludido emprego e terem passado a se dedicar a comercialização de drogas, adquiriram e mantinha em sociedade a oficina mecânica K2, localizada em Tangará da Serra/MT, empresa esta, segundo o relatório policial de fls. 73/75, foi adquirida no intuito de justificar os ganhos provenientes do tráfico.

Elaborou-se laudo de constatação preliminar das drogas, atestando tratar-se do total de 96,1 quilogramas de maconha. [...]
(Id. 249707334 - pág. 18-23).

Edson e Miguel foram condenados na ação penal n.
0011847-46.2007.8.11.0042 e, no recurso de apelação, o segundo foi absolvido do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.3432/2006.

A ação penal foi desmembrada em relação a Edilson e julgada parcialmente procedente, condenando-o apenas pelo tráfico de drogas (Id.
249708771 - pág. 1-17).

Além disso, procedeu-se com o compartilhamento das provas produzidas na ação penal
n.
0004062-95.2017.8.11.0005, especialmente a testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de absolvição não prospera.

A materialidade é incontroversa. O laudo de constatação n. 600.2.04.2017.014565-01 e o laudo pericial n. 3.14.2017.39236-01 apresentaram resultado positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha) (Id. 249708768 e 249708767).

A responsabilidade de Edilson Zielinski também exsurge nas provas angariadas.

Conforme restou apurado, a Polícia Civil recebeu informações a respeito do tráfico realizado por Aline. De acordo com o informante, o entorpecente era fornecido por Miguel e Edilson, que seriam moradores de Tangará da Serra, escondiam a droga no Distrito de Deciolândia, e a distribuíam para toda a região.

No início de setembro de 2017, Aline foi presa e confirmou que adquiriu de Miguel e Edilson o entorpecente encontrado com ela.

A partir daí, os fornecedores foram identificados e investigados.

A polícia também descobriu que eles constantemente se deslocavam até uma residência no distrito de Deciolândia, que pertencia ao pai de Miguel, que se encontrava em tratamento médico em outro estado.

Assim, o local passou a ser monitorado; contudo, em determinado momento, Edson
Krutsch Savadil percebeu a movimentação nas proximidades do imóvel e acabou frustrando o trabalho da polícia.

Diante do ocorrido, uma equipe se dirigiu imediatamente à oficina mecânica de Miguel em Tangará da Serra e o levou para a casa de Deciolândia, onde fizeram buscas e encontraram 126 (cento e vinte) seis tabletes de maconha, pesando aproximadamente 96kg (noventa e seis quilos), além de balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.

Na oportunidade, Edilson não foi localizado.

Na fase inquisitorial, IPC Valmir Vieira Castrillon descreveu minuciosamente o trabalho investigativo e confirmou o envolvimento de Edilson no tráfico:

[...]
cumpre informar que esta equipe de investigadores teve conhecimento de grande quantidade de maconha sendo vendida ou negociada por várias pessoas, entre elas dois homens: um conhecido como NETTÃO e outro chamado EDILSON;
Que também tínhamos informações que ALINE DUARTE VIEIRA vendia drogas para os tais fornecedores em uma chácara, em frente à UNIC, nesta cidade
;
Que foi esta razão que, no dia 27/09, prendemos ALINE, em flagrante, com vários tabletes de entorpecentes em um invólucro com coloração verde
; Que nesta ocasião, ALINE conseguiu fugir do cerco policial, porém várias outras pessoas da quadrilha foram conduzidas presas à delegacia de polícia, onde foi elaborado o APF e deflagrado um inquérito policial; Q
ue antes da fuga, ALINE passou informações mais precisas de seus fornecedores, isto é, de NETTÃO e EDILSON
; Que somente nesta data, com esta operação, estes fornecedores foram totalmente identificados como sendo MIGUEL ABELHA NETTO e EDILSON ZIELINSKI;
Que por intermédio de diligências, tivemos conhecimento de que NETTÃO E EDILSON estariam com uma robusta quantidade de entorpecentes enterrada num terreno no Distrito de Deciolândia/MT, numa residência de propriedade de seu pai, de nome "ZÉ ABELHA
"; Há 04 dias atrás, portanto, deslocamos até o possível local onde esta droga estaria armazenada e verificamos a veracidade dos fatos; Que montamos campana durante todos estes dias e, nesta manhã de 18/10/2017, observamos que um homem pulou o muro da residência do pai de MIGUEL ABELHA NETTO, portando uma espingarda calibre 22 municiada; Que tal homem foi identificado como sendo EDSON KRUTSCH SAVADIL; Que o suspeito foi detido pela equipe no local e este confirmou ser parente distante de MIGUEL ABELHA NETTO; Que EDSON ainda relatou que tinha conhecimento que MIGUEL estava envolvido com drogas, porque tinha levado o seu carro para consertar na oficina k2, de propriedade de MIGUEL E EDILSON, e como não tinha o valor para pagar o conserto, então MIGUEL lhe ofereceu um quilo de drogas para vender e se desapertar financeiramente; Que EDSON não aceitou a proposta, ainda falou que no último final de semana, um dia antes dos policiais descobrirem o esconderijo da droga de MIGUEL e EDILSON, os mesmos estiveram no local; Que após a abordagem e checagem de EDSON, este ainda informou que pulou o muro para verificar a presença de pessoas na casa de propriedade do senhor ABELHA, pai de MIGUEL NETTO, posto há denúncia de vizinhos informando que algumas pessoas estariam rodeando os terrenos; Que em sequência das diligências, duas equipes de policiais civis, presentes em Tangará da Serra, se dirigiram à mecânica localizada no setor Tangara II, de propriedade dos sócios NETTÃO E
EDILSON
; Que as equipes de Tangará conduziram apenas o suspeito MIGUEL ABELHA NETTO e sua companheira MARLI TERESA para a delegacia, vez que EDILSON ZIELINSKI não foi localizado; Que o suspeito MIGUEL NETTO acompanhou a equipe de investigadores, peritos da Politec, o delegado de polícia responsável e testemunhas a fiscalizar o interior da residência
; Que no local, na parte interna da casa, foi arrecadado e apreendido dentro do guarda roupas, uma mochila preta contendo 03 tabletes de maconha; Q
ue MIGUEL disse não saber de quem era aquelas substâncias;
Que em seguida, em um cômodo da frente da residência, foi apreendida uma balança de precisão, de cor branca, um rolo de plástico filme, usado para embalar drogas e uma faca, aparentemente com resquícios de substância análoga a maconha; Que MIGUEL disse que tinha usado a faca para cortar droga e que tinha colocado esse material naquele local
; Que em outro cômodo, que fica em frente a residência do pai de MIGUEL, foi arrecadado um cofre de aço, onde MIGUEL disse ser do seu pai e que possivelmente podia ter uma arma de fogo ali dentro e que MIGUEL não tinha a senha; Que o cofre foi encaminhado para a delegacia de Tangará da Serra, onde só depois fora verificado, entre outros documentos, a existência de 'munições cal. 38 no interior;
Que na parte externa do terreno de Deciolândia, ao lado da residência, que tem um portão de acesso, foi localizada um buraco com uma grande sacola branca; Que dentro de tal sacola continha
cerca de 123 tabletes de substância análoga a maconha
;

Que MIGUEL depois relatou aos policiais que a droga localizada na propriedade do seu pai é de fato de EDILSON ZIELINSKI e que ele tinha somente emprestado a residência para ele guardar a droga
;
Que informou ainda que ajudou EDILSON a carregar a droga até Deciolândia para que ambos revendessem em Tangará e região
; Que a todo momento MIGUEL acompanhou a ação policial (buscas) e a Politec. [...]

(Id.
249707334 - pág. 27-28).

Na instrução processual, o investigador ratificou o depoimento anteriormente prestando e, mais uma vez, expôs a participação do réu no crime,
verbis:

MP: [...] consta que o senhor foi um dos policiais que participou das diligências, o que o senhor sabe, o que o senhor lembra desses fatos?

T: Sim senhor [...], a equipe responsável por entorpecentes comandada pelo delegado, doutor Nelder, solicitou apoio dos demais investigadores, que a equipe dele estava com serviço em andamento no distrito aqui de Deciolândia, referente a tráfico de entorpecentes, onde eles tinham algumas informações, investigações em si; nós montamos algumas equipes, eu, como chefe investigador, nós revessamos as equipes para auxiliar a equipe do doutor Nelder [...], e
foi feito algumas campanas, algum monitoramento em uma residência lá no distrito de Deciolândia
, já na parte da manhã desloquei com outra equipe até o local onde se encontrava a equipe que estava monitorando essa residência, na parte da manhã eu estava [...] lá quando o Edson acabou pulando o muro em posse de uma arma de fogo [...].

MP: Era você que estava lá na casa?

T: Sim, eu juntamente com outras pessoas [...], a equipe [...].

MP: Vocês estavam do lado de fora monitorando a casa ou vocês estavam dentro da casa?

T: No quintal [...], aí o Edson pulou o quintal da residência e a gente fez a abordagem...

MP: Ele veio da rua para dentro com essa arma?

T: Com a arma, de posse da arma, aí foi feita a abordagem do mesmo, o mesmo alegou que a residência era do parente dele, do tal do Zé Abelha, se não me engano, um senhor conhecido por Abelha, e que seu filho que tomaria conta, o Netão, sendo filho que tomaria conta e de vez em quando iria lá nessa residência para fazer manutenção [...], costumava frequentar essa residência mesmo na ausência do pai do mesmo
;
diante dessa situação eu desloquei juntamente com minha equipe para Tangará da Serra, informando ao delegado [...] que dividimos algumas equipes e foi até a oficina onde estaria a pessoa do Neto e o sócio, Edilson, porém o mesmo não se encontrava na oficina, nem posteriormente ele também não foi localizado; com a detenção do Neto, a gente deslocou novamente lá para a residência em Deciolândia, onde foi feita a busca na presença do mesmo e das testemunhas, na presença da autoridade policial também e da Politec,
foi achado entorpecente na residência, na parte da frente, que funciona uma oficina, havia vários [...] utensílios de bares, resto de construção, foi localizado escondido uma balança de precisão, plástico filme, onde é utilizado para fazer embalagem, e a faca também tinha vestígios que foi utilizada para cortar o entorpecente.

MP: O Miguel confirmou que teria usado essa faca?

T: Sim senhor, confirmou na presença nossa que teria utilizado a faca para cortar entorpecente e a balança para pesagem do mesmo também; no quintal ao lado da residência, tinha um portão que dava acesso para esse outro quintal, fazia fundos com tipo um bar, que é na propriedade do genitor do Neto, foi localizado...

MP: Esse Zé Abelha, então o bar?

T: Isso, que é o genitor do...

MP: Do Miguel?

T: Do Miguel Neto, isso, que está aqui presente,
e nos fundos desse quintal foi localizado um buraco, tinha tipo [...] de ferro, tipo uma roldana por cima, ao retirar essa parte metálica, embaixo dela tinha várias folhas de árvores, folhas secas, ao revistar o interior, embaixo dessas folhas foi localizado [...] vários tabletes de entorpecentes [...], quantidade não me recordo, da quantidade exata do que foi apreendido.

MP: O Edson vocês prenderam ele ali por causa da arma?

T: Sim senhor.

MP: Ele mencionou alguma coisa com relação ao Miguel e ao Edilson, envolvimento deles com tráfico?

T:
Sim senhor, após a localização desse entorpecente o Edson confirmou que o Miguel, que o Netão, frequentava a residência mesmo na ausência do seu genitor, que ele estava tomando conta, e certa vez ele esteve aqui na cidade de Tangará para conserto [...], que o Neto tem oficina, era sócio junto com esse Edilson, aqui no Bairro Tangará Dois, e certa vez o Edson precisou de serviços mecânicos, só que o mesmo não tinha dinheiro, segundo ele para pagar o conserto, foi quando ele nos relatou que a pessoa do Neto ofereceu cerca de um quilo de entorpecente, de maconha, para o mesmo fazer revenda no distrito de Deciolândia, para o mesmo fazer dinheiro, assim, entre eles é desapertar e conseguir pagar ele depois, essa questão o Edson relatou que negou, não aceitou, mas relatou que o Neto fez essa proposta para ele, porém o mesmo não aceitou.

MP: Como vocês chegaram até essa informação que essa droga ia estar lá em Deciolândia, o senhor recorda?

T: Aí como eu disse doutor, a minha equipe foi mais para dar apoio para a equipe ‘da entorpecentes’.

MP: Ah tá [...]?

T: [...] já é um serviço que vinha sendo desenvolvido, investigado.

MP: Jorge e a equipe dele ali?

T: Sim senhor, pela equipe do doutor Nelder [...].

MP: Teve uma equipe que foi lá para Deciolândia, e o Neto foi abordado onde [...]?

T: Aqui em Tangará da Serra.

MP: Quando achou a droga lá aí o pessoal veio até aqui atrás dele?

T: Não, o pessoal começou, recebeu informação e devido a outras investigações que já estavam em andamento pela equipe da entorpecentes, eles chegaram até essa residência e começamos montar campana, como os dias foram se estendendo precisou de outras equipes auxiliar o mesmo, porque a gente começou a fazer monitoramento dessa residência dia e noite aguardando os possíveis proprietários do entorpecente buscar, como o Edson acabou vendo o movimento estanho no quintal da residência, teve que ocorrer a abordagem com ele, porque ele estava com uma arma de fogo, foi feita a abordagem do mesmo, após a abordagem do Edson que deslocou juntamente com outra equipe, com a autoridade policial, que fomos até a residência, até o local de trabalho do Miguel, posteriormente foi retornado lá para o local que se encontrava o entorpecente, aí deram início as buscas e a localização desse entorpecente.

MP: Com ele já?

T: Sim senhor, na presença do Miguel e de outras pessoas como testemunha.

MP: Ele atribuiu essa droga a quem quando localizou lá na casa do pai dele, o que ele falou sobre essa droga?

T: Ele na hora lá, não sei se depois isso acabou colocando no depoimento, no seu interrogatório, mas no momento ele alegou que era sócio do Edilson e que teria emprestado a residência do pai dele, já que o pai dele estava em viagem, ele teria emprestado a residência para o Edilson esconder o entorpecente lá na residência do genitor, é o que ele relatou.

[...]

Defesa: Toda essa droga foi apreendida em Deciolândia?

T: Sim senhor.

Defesa: Tudo lá?

T: Nessa questão, nessa ocorrência em si, sim senhor [...].

Defesa: Quando o senhor mencionou que o Edson relatou essa oferta do quilo de droga para o conserto, ele chegou esclarecer, disse que não aceitou droga, ele chegou a dizer se estava devendo para o Miguel, se ele pagou o conserto?

T: Não, não disse, não relatou se pagou o conserto ou não, apenas que o Miguel, que teria feito um serviço [...] na oficina do Miguel, que é parente dele, que ele considera parente se não me engano, como ele não tinha dinheiro, o Miguel Neto ofereceu um quilo do entorpecente para ele fazer a revenda, para ele se aliviar, ganhar um dinheiro [...] para pagar ele.

Defesa: O senhor conseguiu identificar ou a equipe, se o Edson era vizinho do local do flagrante?

T: Era próximo, mas não era vizinho de muro com muro, mas ficava ali próximo, cerca de uns cem metros, cento e cinquenta metros da residência; a residência do genitor do Neto era de esquina e do Edson ficava na rua lateral, assim um pouco mais para baixo [...].

Defesa: O Edson chegou a mencionar que ele sabia que ali haveria droga?

T: Não senhor.

[...]

Defesa: Você mencionou que o Miguel e o Edilson eram sócios da oficina?

T: Sim, foi o que Miguel delatou e a investigação [...].

[...]

Defesa: A campana, não recordo sua resposta, participou da campana?

T: Eu fui em um período à noite levar um pessoal lá, para fazer a troca dos investigadores que já estavam lá já [...], aí no outro dia cedo que eu iria assumir, ficar fazendo a campana juntamente com a equipe minha, na troca que a gente fez, algumas horas depois o Edson pulou o muro da residência e nós tivemos que fazer a abordagem do mesmo.

[...]

Defesa: Vocês conseguiram identificar em que tempo essa droga deu entrada naquela casa [...]?

T: Não tenho nem como te responder isso doutor, acho que nem a equipe que trabalhou na investigação, não sei te responder se a fonte informou se há quantos dias esse entorpecente estava lá guardado, acho que a pessoa do Miguel seria a pessoa mais indicada para falar o tempo que ele cedeu a casa para o armazenamento dessa droga lá no local. [...]
(Id.
249708733 - pág. 1 a 249708736 - pág. 1
).

A atuação de Edilson no comércio de substâncias ilícitas em larga escala foi delineada pelo IPC Jorge Daniel da Silva, conforme transcrito:

MP: [...] consta que o senhor participou das investigações sobre esses fatos aqui, o que o senhor recorda desses fatos?

T: Nós estávamos investigando, a gente conhecia ele por ‘Netão’,
tínhamos informações que eles estavam fazendo distribuição de drogas aqui em Tangará da Serra e região
, como tínhamos informações também que dificilmente conseguiríamos prendê-los, uma vez que eles não vendem de porções, de peteca,
são só distribuidores
, só distribui o quilo, as peças, aí a gente começou investigar,
levantamos essa residência, levantamos o local de trabalho tanto dele como do Edilson
, na oportunidade até pedimos o mandado de busca e apreensão na casa dele mas também...

MP: Primeiro surgiu foi o Miguel, que vocês conheciam por ‘Netão’?

T: Sim, ‘Netão’, e
o outro também, Edilson
.

MP: Edilson?

T: Aí a gente conseguiu prender uma pessoa que pegava droga deles, conseguiu algumas informações dessa pessoa que nos levou até Deciolândia
; nessas investigações a gente conseguiu descobrir que em Deciolândia, em
uma residência, uma casa de um parente do ‘Netão’, lá teria uma grande quantidade de entorpecente armazenada
ali, que a droga vinha aqui em Tangará da Serra, recebia essa droga aqui,
daqui eles colocavam em outros veículos e levaram até esse local lá acondicionado, escondia lá
,
e de lá iam distribuindo
, Tangará da Serra e região, então a grande quantidade estava lá; como a gente não sabia, não conhecia, nós deslocamos para lá, f
izemos levantamento lá em Deciolândia, informações com a Polícia Militar, outras pessoas e conseguimos identificar esse endereço

lá onde estava essa droga escondida, aí a gente ‘montamos’ campana no local
, é aí é que entra as outras equipes, porque a minha equipe somos apenas em três investigadores, não tinha condições de três investigadores ‘campanar’ o local, uma vez que precisava ficar dia e noite, e qual foi a orientação que recebemos, assim que a gente identificou o local onde essa droga estava escondida
, a gente recebeu orientação para que a gente ficasse de campana, de vigia, aguardando, assim que o ‘Netão’ e o Edilson fossem ao local buscar esse entorpecente
;
tinha informações de moradores ali que toda semana eles iam lá
, inclusive, se não me falhe a memória, fomos segunda ou terça, no final de semana eles estavam lá [...] e tiraram entorpecente e levaram [...] uma grande quantidade, tínhamos essa informação então permanecemos no local cuidando, mas uma outra equipe dando apoio em Tangará da Serra também de olho no ‘Netão’, que a gente conhecia como ‘Netão’, na oficina onde trabalhava e na residência dele, a gente já conhecia, como eu disse anteriormente para o senhor que até já tínhamos cumprido mandado de busca lá no endereço
,
tínhamos informações, mas isso aí gerou um outro inquérito.

MP: Essa oficina é a K2?

T: É a K2, ali no Tangará 2.

MP: Hunrum.

T: Aí, se não me falhe a memória, no
quarto dia que estava lá de campana
, uma pessoa próxima da família recebeu informações que alguém estava de olho, rondando o imóvel, no caso nós, nós que estávamos lá de olho, rondando lá o imóvel, cuidando do imóvel lá, acho que algum vizinho viu, acho que uma colega em uma troca de turno lá, foi fazer uma alimentação, o pessoal que estava ali
acabou vendo o pessoal que estava escondido ali, aí avisou o parente, o próprio da família que foi lá com arma de fogo e pulou o muro da residência para olhar quem estava ali nas proximidades e deu de frente com uma equipe nossa lá, aí a equipe gritou com ele, rendeu ele
[...],
a autoridade policial que estava conduzindo essa operação foi avisada da situação, então agora vamos partir para outra fase, que é a fase do flagrante agora
.

MP: Quem era essa pessoa?

T: Era o Edson, ele entrou lá com uma arma de fogo alegando que tinha recebido uma informação e que foi no imóvel para dar uma olhada, só que parece que ele não tinha chave do imóvel, que ele pulou o muro, ele pulou o muro aí uma equipe que estava lá viu ele; passada a informação para a autoridade policial então determinou que fosse finalizada aquela operação; uma equipe foi até a oficina e a residência do ‘Netão’ e conduziu ele até a delegacia, conversou com o delegado e dali deslocou uma equipe, aí que entra o policial Arnaldo, que deu apoio nessa diligência, nós íamos [...] em Tangará da Serra com a Politec, com a perícia,
tínhamos informações que a droga estava enterrada ali no solo daquele imóvel ali
; a gente deslocou para lá até para fazer o desenterramento dessa droga, dessa grande quantidade de entorpecente, aí ele acompanhou, conversou com o delegado; parte da conversa com o delegado que eu acompanhei, né?, estava bem próximo acompanhando desde o começo, e
ele relatou, eu acompanhei, que essa droga chegou aqui em Tangará da Serra, que ele ajudou a descarregar essa droga, colocar em outro carro e levar até lá nesse local, ele cedeu o imóvel, imóvel de pai, avô, é da família dele esse imóvel, ele cedeu na categoria ‘emprestar’ o imóvel para esse Edilson deixar essa droga guardada lá e que dali ele fosse fazendo a venda; ouvi, escutei ele comentando também que ele mais o Edilson eram sócios, parece que estavam desfazendo a sociedade, parece que não estava dando certo a sociedade e que lá no local a perícia [...] conseguiu achar a droga, estava dentro do buraco, foi tirado tudo aquela ali a perícia.

MP: O senhor lembra o total?

T: Cento e vinte e seis tabletes o total todo da droga arrecadada ali, além dessa droga também foi arrecado em um quarto da frente da casa uma balança de precisão grande e uma faca, e na faca havia resquício, no corte da faca, daquela mesma substância que estava ali; ele falou lá que ele tinha recentemente cortado entorpecente ali, embalado para venda, e que teria deixado aquele material ali, o material era dele, teria deixado o material ali;
um cofre também que havia no local, tinha informação que tinha uma arma dentro do cofre, mas essa informação que a arma poderia ser do pai dele, mas na hora do nervoso ele não conseguiu abrir o cofre [...], o cofre foi levado para delegacia e lá ele abriu o cofre, havia munições dentro do cofre [...].

MP: Certo, então pelo que vocês apuraram, de fato o Edilson, que é o ‘Verde’ ou ‘Verdão’ e o Miguel, vulgo ‘Neto’ ou ‘Netão’, se associaram por um bom tempo ali para o tráfico de drogas?

T: Sim, está certo, tínhamos essa informação.

MP: E essa associação deles envolvia grandes quantidades de droga?

T: Sim, vinha grande quantidade de drogas para eles.

MP: Em nenhum momento eles praticavam aquele traficozinho da ponta [...]?

T: Não.

MP: Eles forneciam para os pequenos traficantes?

T: Sim, eram fornecedores.

MP: Esses cento e vinte, foi cento e vinte e três mais três, né?, que foi achado?

T: Sim.

MP: Então o Edilson comprou essa droga e repassou para o Miguel, foi isso?

T: Não, a informação que a gente recebeu a priori, até do próprio ‘Netão’, do Neto, que essa droga chegou aqui em Tangará da Serra, se não me falhe a memória, na própria oficina lá em outro veículo e aí o Neto cedeu o veículo, ajudou o Edilson a retirar essa droga [...] tinha chegado do Paraguai aqui em Tangará da Serra, retirou esse carregamento, que não era só cento e vinte e seis tabletes, era mais, muito mais, essa carga passou para outro veículo e daí deslocaram com esse entorpecente lá para Deciolândia, para esconder esse entorpecente.

MP: Esse que tirou desse maior?

T: Sim.

MP: Então o Neto auxiliou o Edilson, ele não chegou a comprar e revender?

T: Não.

MP: Ele auxiliou para o Edilson levar essa droga para lá, mas esse cento e vinte e seis seriam do Edilson?

T: Sim, essa informação sim, que seria do Edilson essa droga, segundo o próprio Neto diz que essa droga seria dele, do Edilson, que ele tinha cedido o imóvel, tipo emprestado [...], guardado, escondida ali; por Deciolândia ser um distrito, não ter policial para fiscalizar, então seria mais fácil estar guardado lá em Deciolândia
,
a casa estava tipo, abandona, parece que o pai dele sofreu um câncer e estava fazendo tratamento fora, estava enfermo, estava tratando fora
,
então não tinha ninguém na casa, então achou o ambiente próprio para estar escondendo esse entorpecente ali.

MP: Durante então esse flagrante teve só o Miguel?

T: Sim, só o Miguel.

MP: O Miguel e o Edson, que é o da arma?

T: Na oportunidade a gente tinha informações de investigações que no final de semana eles estavam lá, mas o Edilson tirou uma certa quantidade de entorpecente e levou para fazer uma entrega em Sorriso e Lucas do Rio Verde, aquela região ali

e o Edilson estava para lá, e a gente estava esperando ele chegar para dar o flagrante, mas como Edson adiantou, uma coisa que a gente não esperava no local, acabou até atrapalhando nosso serviço, teve que adiantar o flagrante.

MP: E o Edilson foi preso depois?

T: Não tenho informação, parece que está foragido.

MP: Mas durante o flagrante o Miguel, que é o Neto, acabou abrindo bastante coisa para vocês ali?

T: Sim, acabou de ‘formalizar’ as informações que a gente...

MP: Confirmar o que tinham de informação?

T: Sim [...].

[...]

Defesa: Mas a droga apreendida foi localizada totalmente em Deciolândia?

T: Sim, em Deciolândia.

[...]

Defesa: O senhor mencionou que foi através de informações de terceiros que vocês chagaram até Deciolândia?

T: Foi de terceiro, de informantes, de flagrantes anteriores, porque assim, hoje a polícia, acho que vai até eu aposentar, não tem uma bola de cristal para ver ali, então a gente só consegue através de informações, de informantes, de investigações ‘anteriormente’; no caso do Netão, como está até no procedimento, a gente prendeu uma mulher com vários quilos de entorpecente e conversando com ela, com os demais informantes que levou a chegar até ela, que levou até o Neto
.

Defesa: Essa mulher que o senhor é a Aline?

T: Sim, é a Aline.

Defesa: O senhor mencionou nas suas declarações lá na delegacia, inclusive que Aline abandonou a criança, que conseguiu fugir da equipe?

T: Sim.

Defesa: Pulou muro, escapou de vocês, mas que antes disso teria dado informação, como foi isso?

T: A gente assim, a pessoa que levou até a Aline, a informação que levou até a Aline também levou até o Neto, o Edilson, passou primeiro informação: “Jorge, quem fornece ela é fulano e fulano”, então, a princípio a gente fica meio assim, mas primeiro que eu peguei ela no flagrante, todo aquele entorpecente, inclusive o mesmo material que foi apreendido com Aline se trata do mesmo material lá também, então, eu dei esse aval de confiança nessa pessoa porque me passou uma informação que deu flagrante, então vim trabalhar a outra informação; trabalhando com a informação dela e com algumas coisas que a Aline me informou, que gerou o flagrante [...] do Neto e do Edson.

Defesa: Como ela conseguiu evadir e relatar isso para vocês?

T: Ela foi presa, depois de um tempo a gente conseguiu prender ela, a gente trabalha com escuta telefônica, como determinou também essa operação, no caso do Neto aqui não, mas a menina trabalhou com escuta telefônica, prendemos ela, conseguiu evadir [...], por um passivo da gente, mas com investigação demos outro flagrante nela em Cuiabá com a escuta telefônica, então é uma ferramenta [...], a gente consegue muita informação, mas dependendo do andar da carruagem a gente não pode falar por causa do segredo de justiça, então, vou dizer assim [...], faltou um monte de informações aí que a gente não pode passar, mas hoje eu posso falar para o senhor que a Aline, escuta telefônica, a gente conseguiu muitas informações.

Defesa: Se a sua equipe chegou até a Aline através de monitoramento eletrônico [...] se o fornecedor é o Miguel e o Edilson, havia conversas dela com o fornecedor?

T: Não, essas informações que eu citei aqui, que ela falou para a gente lá na chácara, de quem ela pegava entorpecente, isso aí não tem gravação nenhuma
[...],
isso aí foi conversa que a gente teve com ela, conversa que a gente teve com informante
; o informante que levou até a Aline, foi o informante que levou até o Neto e o Edilson, mas a Aline também nos deu informação relevante só confirmando o que a gente já sabia, só veio confirmar o que a gente já sabia [...], por exemplo, não sabia que ele tinha oficina [...], depois da Aline que descobriu que ele tinha oficina.

[...]

Defesa: A campana que o senhor fez durou quantos dias?

T: Foi o total de quatro dias.

[...]

Defesa: Nesses quatro dias, conforme o senhor relatou [...] o senhor não descreveu que viram eles distribuindo droga?

T: Não.

Defesa: Não teve isso?

T: Não.

Defesa: A oficina não é considerada uma boca de fumo?

T: Não, a oficina não.

Defesa: Durante essa campana não teve identificação por fotografias, vídeos [...]?

T: Não, porque foi uma investigação até rápida, foi um mês que a gente não esperava nesse momento, como expliquei para o senhor, a gente achou que ia ser um trabalho longo, porque teve informações que principalmente o Edilson, já havia outra equipe [...], ficou dias, meses, e não conseguiu pegar o Edilson, já tinha até conversado com o delegado que participou de outra investigação em cima do Edilson, não do Netão, do Edilson, o Edilson já é investigado da polícia, tem escuta telefônica, então ele é esperto, ele é ligeiro, então tem que saber chegar, então a gente estava preparando o campo, vamos assim, para essa nova empreitada, então a gente tinha que ir com cuidado, porque um ato errado perde todo o serviço.

Defesa: O senhor mencionou quatro dias de campana, o senhor viu a oficina dele em funcionamento, ele trabalhando?

T: Esses quatro dias mencionado no procedimento, no inquérito, é lá de Deciolândia, nós ‘montou’ campana lá em Deciolândia, aqui não, aqui foi um trabalho anterior de relatório, que é levantar telefone, fotografia de propriedade, fotografia de suspeito [...], para estar informando o juiz e pedir autorização; esse trabalho já tinha feito já, de repente veio uma informação privilegiada e a gente desceu para Deciolândia porque a gente ia [...] escuta telefônica [...] descobrir o local do esconderijo da droga, mas de repente recebeu essa informação, a gente já tinha suspeita do local exato e a gente desceu para lá, ficamos quatro dias lá [...].

Defesa: [...] no depoimento na delegacia, o senhor narra a prisão da Aline [...] fornecedores, o senhor poderia explicar como se deu essa abordagem da Aline e demais réus, quantos policiais, como que foi essa abordagem?

T: A gente recebeu informação que essa suspeita Aline, hoje presa [...], montou campana para ver movimentação, fizemos todo o estudo de campo, relatório [...], já tinha um mandado de prisão da Aline [...] e entramos lá e localizamos a droga;
essa pessoa que colocou a gente lá dentro da casa da Aline foi quem falou: “quem fornece a essa Aline e outras pessoas, é o Netão e o Edilson, e a droga deles eles não escondem aqui, não vende petequinha, não vende porçãozinha, não vai prender eles nunca se não for trabalho de investigação, escuta telefônica não pega eles” [...],
então eu não estava indo por essa seara, por esse campo [...], quando abordei Aline fui conversar com ela, falei: “sei quem fornece a você, é assim, assim” aí fui conversando com Aline [...], ela começou a chorar, uma criancinha ali, estava a criancinha, vamos conversando ali [...] daqui a pouco o colega ali acha uma grande quantidade de droga escondida [...], eu fui ver a droga e nesse interim a Aline partiu;
só que nessa conversa com ela, vamos dizer assim, ela só confirmou o que eu já sabia, que a equipe já sabia, que a equipe no DRE, que trabalha com tráfico de drogas, já sabia que o Neto, só que ela não sabia que a droga era escondida lá Deciolândia, ela não sabia onde o Netão morava, ela só sabia que fornecia drogas, então veio só a confirmar, então a partir dessas informações falei com o doutor e a gente veio a trabalhar o Neto e o Edilson; o Edilson eu já sabia [...] Sapezal tinha escuta telefônica dele, pessoal de Campo Novo já tinha trabalhado com escuta telefônica em cima dele, mas não pega, não pegava, então: “Jorge [...] tem que ter cuidado senão não vai pegar”, nós temos aqui que o mais fácil é o Neto, vamos começar por ele, então já estava tudo preparado para pedir em juízo uma escuta telefônica no Neto [...], “o Neto tem, acho que o pai dele, que tem uma casa lá em Deciolândia que está abandonada lá, não quer dar uma olhada lá”, fui com minha equipe para lá, fiquei quatro dias e achei a droga lá.

[...]

Defesa: Só para confirmar, o senhor disse [...] que o Edilson já tinha sido alvo de investigações de outras?

T: De outras delegacias nossas.

Defesa: Já teve escuta dele e nunca conseguiram pegar nada dele?

T: Essa informação chegou até mim.

Defesa: Teve outro, mais flagrante que vocês conseguiram fazer com base nessa informação?

T: Da Aline mais do Neto, do Edilson não; da Aline, desse outro informante sim, digo para o senhor que nós fizemos mais uns três ou quatro flagrantes, é um informante bom [...].

Defesa: O senhor disse que estavam lá em Deciolândia [...], a prisão do Edson lá acionou o delegado aqui?

T: Correto.

Defesa: Que foi atrás do Netão?

T: Netão.

Defesa: Na casa, na oficina assim, essa informação é correta, né?

T: Sim, eu não tenho a sequência certinha.

Defesa: E o Edilson, por que não tinha uma equipe na casa do Edilson?

T: Ele não estava aqui, já tinha informação que ele não estava aqui, ele estava, se não me falhe a memória, em Lucas do Rio Verde ou Sorriso, ele estava para lá. [...]
(Id.
249708724 - pág. 1 a 249708731 - pág. 1
).

O IPC Everton Crespim de Oliveira, de forma contundente, explicou que as investigações mostraram que Miguel e Edilson eram sócios na oficina mecânica e no tráfico de drogas, sendo que Edilson – por ser motorista de carreta – trazia o entorpecente para distribuírem na região. Também fez questão de frisar que as substâncias apreendidas com Aline tinham as mesmas características daquelas encontradas em Deciolândia (Id.
249708745 - pág. 1 a 249708750 - pág. 1
).

O IPC Arnaldo de Almeida Cardoso assim particularizou a envolvimento de Edilson no tráfico de drogas:

MP: [...] o senhor lembra desse fato?

T: Sim.

MP: Conta para nós [...]?

T: Essa é uma investigação do pessoal da delegacia de entorpecentes, após a investigação pediram apoio para nossa equipe regional conduzir o Miguel, porque estavam [...] tinha informação desse entorpecente, o delegado pediu apoio, a gente foi até a oficina onde se encontrava o Miguel e conduzimos ele até o local onde possivelmente estaria esse entorpecente.

MP: Onde que era a oficina?

T: Oficina aqui no Jardim Tangará 2.

MP: Aqui em Tangará?

T: Sim.

MP: Vocês pegaram ele lá e conduziram até Deciolândia?

T: Sim, Deciolândia.

MP: A droga estava onde lá?

T: Em Deciolândia na casa do pai dele lá.

MP: Do pai dele?

T: É.

MP: E ele informou onde a droga estava enterrada?

T: Ele falou que sabia que estava,
que ele era sócio do Edilson
[...], aí ele foi conduzido até no local [...], conversando com nós, com o delegado,
assumiu que ele tinha entorpecente, que era sócio com o Edilson, que havia deixado, que o Edilson queria guardar na oficina dele, tal, ele não quis, deixou guardar na casa do pai dele
, o pai dele estava em tratamento médico, alguma coisa assim; o pessoal que fez a busca lá encontrou no terreno da casa lá, escondida dentro de fossa, alguma coisa assim,

MP: Então ele confirmou todo o fato?

T: Sim
.

MP: O Miguel, né?

T: Sim.

MP: Na hora que vocês chegaram lá o Edilson estava no local também?

T: Não, Edilson...

MP: Não foi localizado não?

T: Não.

MP: O senhor viu a droga sendo desenterrada?

T: Sim.

MP: Era muita droga?

T: Era muita droga, cento e vinte e seis tabletes.

[...]

MP: Das investigações o senhor não participou?

T: Não.

MP: O Miguel no trajeto, no local, ele falou alguma coisa se essa associação deles era uma associação estável, se eles já faziam essa prática de tráfico de droga há bastante tempo, falou nesse sentido?

T: Não, assim, eu não me lembro direito, eu lembro uma coisa assim, conversando, tal, aí ele falou que era caminhoneiro antigamente, que em uma outra circunstância, quando ele foi mandado embora da empresa, em um momento de desespero, ele pegou entorpecente para trazer de Cuiabá para cá, para levantar um dinheiro, isso ele falou para nós na viagem, questão de um quilo, dois quilos, alguma coisa, aí depois isso aí
ele disse que entrou de sócio [...] com o Edilson nisso aí.

MP: Nesse tráfico aqui?

T: Sim.

MP: Mas ele falou há quanto tempo?

T: Não.

MP: Associado com o Edilson?

T: Falar não falou não, mas a gente já tinha informação; além da investigação deles, nós trabalhamos na regional, a gente [...] investigações de Sapezal, Campo Novo, levantamento do endereço dele para o pessoal de Sapezal também, que está investigando ele.

[...]

Defesa: O senhor falou agora no finalzinho de sua resposta, falar ele não falou não, ele admitiu que era sócio do Edilson na oficina ou na questão da droga?

T: Não, no entorpecente
,
nos cento e trinta quilos
.

Defesa: Ele disse que era sócio do Edilson?

T: Sim.

Defesa: Que o senhor mencionou agora que ele não tinha falado isso?

T: Não tinha falado se mexia há tempo, o doutor perguntou se ele já mexia nessa prática há tempos, eu não lembro se ele falou isso.

Defesa: Como o senhor acompanhou a parte final ali do procedimento, o senhor tinha informação que eles já eram sócios na mecânica ou não, foram sócios, sabia disso?

T: Da mecânica?

Defesa: É.

T: Que eu me lembre ele falou que era sócio do entorpecente
, da mecânica acho que... não lembro não doutor em relação a isso.

Defesa: O senhor é policial há quantos anos assim?

T: Quinze, dezesseis.

[...]

Defesa: O senhor conhecia ele anteriormente?

T: Anteriormente ele não.

Defesa: E esse Edilson?

T: Edilson só assim, informação assim, a gente fazendo levantamento para o pessoal de Campo Novo e Sapezal, porque eles eram carreteiros antigamente, a informação é que eles já faziam isso...

Defesa: O Edilson, o Miguel não, é isso?

T: O Edilson, o Miguel nós já fomos fazer levantamento da casa dele em outra ocasião, uma investigação [...].

Defesa: Mas ele havia sido preso anteriormente [...]?

T: Não, por nós aqui não.

Defesa: Quando o senhor acompanhou ali a situação final no imóvel do pai do Miguel, ele cooperou com a situação, o senhor percebeu resistência dele [...]?

T: [...] falou, ele falou tudo.

Defesa: O senhor mencionou em suas declarações no dia 18 de outubro, resposta sua: “indagado a quem pertencia referidas substâncias, negou ser da propriedade dele e disse apenas ter emprestado o quintal da casa do pai dele para o sócio dele, senhor Edilson, para esconder cento e vinte, cento e trinta tabletes de maconha, ainda disse que incialmente que o sócio dele, senhor Edilson, queria guardar a droga na mecânica; que Miguel afirmou que referida droga pertencia a Edilson, ressaltando que Miguel ainda relatou que a casa, na qual foi encontrada referida droga era de seu genitor e que o mesmo estava em tratamento de saúde”, foi isso?

T: Não entendi a pergunta [...].

Defesa: [...]?

T: A mim ele falou que era sócio.

Defesa: Nas suas declarações, é declaração sua que eu li [...], suas declarações lá no flagrante?

T: [a testemunha lê o depoimento referido pelo advogado], deve ter tido algum equívoco.

Defesa: Porque assim policial, tem informação que eles realmente eram sócios na oficina?

T: Mas ele negou a droga depois? [...] o senhor está falando para mim que era sócio, ele negou?

Defesa: Sim.

T: [...] ter gravado no dia, gravei a situação...

Defesa: [...]?

T: Porque confessou de boa, foi sem algema, ele assumiu, falou tudinho, entendeu.

Defesa: É que quero lhe perguntar o seguinte, quando você [...] a palavra sócio, será que você, que você não está se referindo a sociedade na oficina mecânica, não era sócio da droga?

T: Eu vi o vídeo agora, por isso que estou falando assim, ele falou que ele, inclusive, ele deu um Fiat Uno como parte do pagamento do entorpecente, está no vídeo aqui, ele assumiu, falou que a droga... sem algema, normal.

Defesa: Mas nas suas declarações, seus colegas também não informaram isso?

T: Quem conduziu ele fomos nós, quem conduziu ele... ele chegou, conversou comigo, com o delegado, falou [...], emprestei, entendeu?, ‘eu só não sei onde escondeu’, isso ele falou, ‘só não sei onde que ele escondeu’.

Defesa: Ele mencionou que não sabia onde a droga estava escondida?

T: Onde estava escondida, mas que estava lá estava, isso ele falou [...]
(Id.
249708742 - pág. 1 a 249708743 - pág. 1
).

O depoimento judicial de Debora Mendes Soares confere credibilidade à narrativa dos policiais:

MP: [...] consta que você no dia do fato estava lá em Deciolândia e acabou acompanhando as diligências ali na residência, foi isso?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com cabeça].

MP: A senhora estava lá, a polícia pegou a senhora como testemunha das diligências?

T: Sim.

MP: O que a senhora lembra, como a senhora acabou sendo testemunha, como eu foi?

T: Eu fui para a casa de uma amiga que é bem conhecida dos pais [...], aí a gente, como o pai dele estava viajando, o marido dela ligou falando para ir lá dar uma olhada que tinha um pessoal lá, porque ficou responsável por cuidar, e eu, como estava na casa dela, fui junto, quando chegou lá, os policiais estavam lá e chamou a gente para testemunhar, aí chegamos lá, eles começaram a fazer busca na casa.

MP: O marido dela é esse Krutch aqui que foi preso?

T: Não.

MP: O Edson?

T: Não, não é marido dela não.

MP: Tá.

T: Aí a gente pegou e foi acompanhar os policiais na busca, aí foi quando os policiais encontraram.

MP: A senhor viu eles encontrando a droga então?

T: Sim.

MP: Onde é que foi encontrada essa droga?

T: Primeiro eles acharam dentro de uma mochila, dentro do quarto [...].

MP: Uma quantidade menor?

T: Tinha uns três tabletes e depois foi encontrada no quintal o restante da droga.

MP: Aí já uma quantidade bem maior?

T: Bem maior.

MP: Estava em algum lugar específico assim, escondido em algum lugar em cima, embaixo, enterrada, não enterrada?

T: Estava tipo como se fosse uma antiga fossa escondida e tinha um brinquedo em cima.

MP:E tudo isso nessa propriedade que é do pai do Miguel?

T: Sim.

MP: A senhora conhecia esse senhor José Abelha?

T: Sim, eu era agente de saúde dele.

MP: E conhecia o réu aqui também?

T: Hunrum.

MP: No interrogatório do réu ele diz que: “em uma busca na residência que estava fechada foi encontrado três tabletes de maconha e em cada tablete havia um cartão de visita da minha oficina”, você viu isso?

T: Sim.

MP: Nos tabletes que foram encontrados na mochila?

T: Hunrum
.

MP: Conforme foi pegando os tabletes, como estavam esses cartões?

T: Na verdade tinha três cartões, estava separado, conforme os policiais ‘pegou’ os tabletes, cada cartão colocou em cima do tablete para tirar foto.

MP: Ah tá, tinha essa mochila, tinha os tabletes e tinha os cartões?

T: Isso.

MP: Não necessariamente o cartão?

T: Não estava grudado na droga, estava separado.

MP: Mas estava na mesma mochila realmente?

T: Sim.

MP: O Miguel estava junto lá?

T: Sim.

MP: Em algum momento que você acompanhando as diligências viu a polícia conversando com ele, perguntando coisas para ele, tal?

T: Sim.

MP: Ele, Miguel, em algum momento mencionou o Edilson, que é o ‘Verde’, né?, nessas conversas?

T: Não.

MP: Você não viu ele falar: “não essa droga está aqui, mas é do Edilson, do ‘Verdão’?

T: Não.

MP: Você conhece esse ‘Verde’ ou ‘Verdão’?

T: Também não conheço.

[...]

Defesa: Você mencionou que você acompanhou a diligência da polícia no momento da apreensão da droga?

T: Hunrum.

Defesa: Você disse, pelo menos foi lançado assim no teu depoimento, “viu quando os policiais encontraram em uma peça da casa, que a depoente acredita se tratar de um antigo depósito, uma balança de precisão, uma faca e papel filme”, que a peça era essa, um lugar de coisa velha [...]”, o que era isso, por que você achou que era um antigo deposito?

T: Nessa peça aí era... antigamente o pai dele era responsável pela água de Deciolândia, então todo mundo costumava ir lá pagar água, as coisas que estavam então foi encontrado nesse local.

Defesa: Mas viu como um local que tinha acesso, fechado, com várias coisas guardadas?

T: Tinham várias coisas, na verdade estava fechado, que o pai dele tinha deixado de mexer com a água, tinha passado para o responsável [...].

Defesa: O local estava limpo, os objetos limpos ou não?

T: Não.

Defesa: Você viu essa balança de precisão, essa faca e esse papel filme?

T: No momento que eles retiraram para fora sim.

Defesa: Só quando tiraram para fora?

T: Sim.

Defesa: Mas lá dentro você não viu se estavam próximos o papel, a faca e a balança?

T: Não, porque eles dividiram a equipe policial na busca, então eu fui com uma equipe e minha amiga foi com outra equipe.

Defesa: Você se recorda o estado dessa balança, dessa faca, papel filme, se estava limpo, se estava empoeirado, alguma coisa nesse sentido, que mostrava uso ou não?

T: Não, eu só lembro que o policial tinha perguntado quando encontrou se ele usava e ele disse que sim, que usava para [...] drogas.

Defesa: Ok.

T: A droga no caso, quando o policial encontrou a faca, a balança e a fita, o policial perguntou se ele usava para poder embalar a droga para distribuir e ele falou que não, que era para consumo dele
.

Defesa: Consumo não de droga, para usar [...]?

T: Para ele usar, para ele mesmo, entendeu?

Defesa: Usar droga?

T: Isso, tipo assim, quando o policial...

Defesa: Entendi, não tem nenhuma informação aqui de ninguém, nem da polícia que ele é usuário?

T: No momento lá, que a gente estava na busca, o policial tinha perguntado para ele se aquela balança eles usavam, se era lá que eles embalavam a droga, tal, aí ele pegou e disse que não, que era para consumo dele mesmo, entendeu?

[...]

Defesa: No momento que os policiais conversaram com ele a senhora estava perto?

T: Algumas vezes, quando estava [...] todo mundo lá fora de novo, a gente ouvia.

Defesa: Em algum momento ele tocou no nome do senhor Edilson, vulgo ‘Verde’?

T: Não escutei. [...]
(Id.
249708758 - pág. 1 a 249708759 - pág. 1
).

As declarações de Miguel Abelha Netto na fase inquisitorial espancam qualquer dúvida quanto a responsabilidade de Edilson na empreitada criminosa:

Que não são verdadeiras as imputações que lhes estão sendo feito, isto é, não é traficante de drogas e tampouco está associado para tanto; Que sua esposa é inocente, bem como o outro conduzido de nome Edson;
Que o verdadeiro traficante de drogas é seu ex-sócio, de nome Edilson Zielinski, apelidado de “Verão” ou “Semiverde
”; Que há dois anos conheci Edilson em um posto de combustível em Porto Velho-RO, ocasião em que trocamos apenas algumas palavras; Que há cerca de sete meses, a minha esposa Marli Teresa de Campos, que é manicure, recebeu em nossa casa uma cliente de nome Marisa, que em conversas informais disse que iria nos apresentar o namorado dela; Que no mesmo dia fomos apresentados para Edilson, que foi buscar sua namorada em minha casa; Que nos encontramos outras vezes e como Edilson estava trabalhando de motorista com carreta, quando este vinha com o caminhão carregado me pedia para descarregar o caminhão para ele quanto ficava com a família; Que eu procedia com os deveres de descarga e Edilson me pagava pelo serviço; Que algum tempo depois Edilson foi demitido e tivemos a ideia de montar uma sociedade, a saber, uma oficina mecânica denominada K2 [...]; Que durante esse período que eu prestei serviço par Edilson, este nunca me falou a respeito de droga alguma e tampouco me convidou para fazer parte de associação para o tráfico; Que há quinze dias desfez a sociedade com Edilson, posto que o mesmo trabalhava menos [...];
Que na semana passada meu ex-sócio Edilson esteve na mecânica pedindo permissão para manter em depósito robusta quantidade de drogas
; Que quando viu a quantidade de drogas, disse que era uma pessoa direta e que não queria comprometer seu ambiente de trabalho; Que sabe informar que a droga (maconha) estava em grandes porções lacradas (em pacotes);
Que falei para Edilson que o meu pai, que é morador de Deciolândia, não se faz presente em sua residência e no local existe quintal e poderia ser usado para esconder a droga
;
Que Edilson me disse que iria esconder a droga no local que eu lhe indiquei por apena dois ou três dias e posteriormente tiraria a droga de lá
;
Que depois daquela ocasião não mais encontramos ou sequer falamos com exceção do dia em que ele me falou que iria tirar a droga de lá, e isso tem, aproximadamente, cinco dias; Que nesta data de 18/10/2017, eu estava em minha oficina trabalhando quando lá apareceram policiais civis e após abordagem fui algemado e conduzido para esta delegacia juntamente com mais pessoas que estavam no local;
Que nesta delegacia informei que Edilson havia me pedido para guardar as drogas e eu lhe informei o terreno de meu pai em Deciolândia
; Que fomos para Deciolândia e e
m buscas na residência de meu pai que estava fechada foram encontrados três tabletes de maconha e em cada tablete havia um cartão de visita de minha oficina
; Que eu não tenho nada a ver com a droga encontrada dentro da casa;

Q
ue os policiais continuaram as buscas e enterrada no quintal da casa do meu pai acharam uma grande quantidade de drogas
que foi conduzida para esta delegacia;
Que acompanhei as buscas realizadas pelos policiais na interna e externa da residência, sendo eu nesta delegacia tomei conhecimento que foram apreendidos cerca de 123 tabletes de maconha;
Que quanto a balança de precisão arrecada pelos policiais, a mesma era de seu uso para pesagem de bielas de motor
;
Que outras vezes esteve na cidade de Deciolândia na companhia de Edilson, especialmente para adquirir aparelhos ou peças para a oficina[...]; Que em determinada ocasião ofereci para Edson três porções de maconha por cento e cinquenta reais;
Que não sei o paradeiro de Edilson; Que o interrogado acha que Edilson recebe a droga aqui mesmo em Tangará da Serra, posto que não é de sair da cidade
[...]; Que Edson, também conduzido preso, não é zelador e tampouco vigia da residência de seu pai em Deciolândia [...]
(Id.
249707334 - Pág. 53-56).

Consoante reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é apta para respaldar a condenação. Confira-se:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo diverge, completamente, das provas produzidas.

Além disso, nada a sustenta.

Em casos tais, a escusa não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Assim sendo, não há falar em carência probatória quanto a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias e a matéria-prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita. [...]
(TJ/MT, N.U 1001293-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Também não tem pertinência o pedido de revisão da dosimetria.

In casu,
a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Atributos pessoais favoráveis, como
boa índole, residência fixa,
exercício de
atividade lícita, primariedade

ou
bons antecedentes

não autorizam atenuar a pena.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que a primariedade, o trabalho e a residência fixa não se encaixam na qualificação de atenuante inominada prevista no art. 66 do CP. Assim, ausente previsão legal nesse sentido, impossível o reconhecimento do pretendido benefício.
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.108.106/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

[...] Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão. [...]
(TJ/MT, NU 0001375-28.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

Ademais, ainda que existisse atenuante a ser reconhecida em benefício do réu, a redução da pena aquém do mínimo legal seria inviável.

O Supremo Tribunal Federal debateu a questão sob o
regime de repercussão geral
e fixou o entendimento de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

No Superior Tribunal de Justiça vigora a Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo da mínimo legal
.

A matéria foi revisitada recentemente e a vedação mantida pela Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I.

Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso especial.

II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o reconhecimento de atenuantes pode levar a pena-base para aquém do mínimo legal.

III. Razões de Decidir:3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231
. 4. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, teria deixado, na segunda fase dosimétrica, de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.142.585/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA (PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS RECURSOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. TESE, ADEMAIS, QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO STJ. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. Ainda que assim não fosse,
a tese sustentada pela defesa (superação da Súmula 231/STJ) não logra êxito, uma vez que a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu manter o referido enunciado sumular (Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE)
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 915.411/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025